Tribunal: TJPA
Processo: 0805843-43.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805843-43.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ARLETH ROSE DA COSTA GUIMARAES, RAIMUNDO NONATO RIBEIRO GUIMARAES

AGRAVADO: MOACYR BANHO BORDONI, RAFAEL BANHO BORDONI, SILVIA CRISTINA DA MOTA MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805843-43.2023.8.14.0000

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS

AGRAVANTES:
ARLETH ROSE DA COSTA GUIMARÃES E RAIMUNDO NONATO RIBEIRO
GUIMARÃES

ADVOGADO: INGRID PEINADO - OAB/PA 31.237

AGRAVADOS: MOACYR BANHO BORDONI; RAFAEL BANHO BARDONI E SILVIA CRISTINA DA MOTA MOREIRA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESCISÃO CONTRATUAL PARA DEFERIMENTO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1-Entendimento pacífico do STJ de que para fins de reintegração de posse com base em inadimplemento contratual, se faz necessária a prévia manifestação judicial acerca da resolução contratual;

2-Não há que ser deferida liminarmente a reintegração da posse sem a resolução da situação contratual. Somente é cabível a reintegração da posse após decidida a rescisão do contrato;

3-Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento com pedido efeito suspensivo, interposto por
ARLETH ROSE DA COSTA GUIMARÃES E RAIMUNDO NONATO RIBEIRO GUIMARÃES
, inconformados com a Decisão Monocrática de ID 13696680, exarada pela Relatora Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT que negou provimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e manteve a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para reintegrar na posse do imóvel na AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C COBRANÇA DE ALUGUEL, movida por si em desfavor de MOACYR BANHO BORDONI, RAFAEL BANHO BARDONI E SILVIA CRISTINA DA MOTA MOREIRA.

Em breve histórico, nas razões do recurso de Agravo de Instrumento (ID 13614627) os recorrentes questionaram a decisão em sede de tutela antecipada que indeferiu o pedido de reintegração de posse. Sustentaram que os agravados não cumpriram com suas obrigações, estando inadimplentes há vários meses, ocasionando a rescisão contratual.

Em razões recursais do Agravo Interno, alegam os agravantes merecer reforma a decisão agravada, aduzindo que estão presentes os requisitos legais ensejadores da tutela requerida, pois os agravados estão na posse do imóvel e inadimplentes, restando configurado a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano.

A desembargadora que me antecedeu nestes autos proferiu decisão monocrática negando provimento ao Agravo de Instrumento mantendo a decisão agravada.

Sem contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 15025731).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão na análise acerca da possibilidade ou não de deferimento de liminar possessória antes de declaração judicial prévia acerca da rescisão de contrato de compra e venda.

Não merece reforma a decisão monocrática.

Em se tratando de demanda de ação de rescisão de contrato é necessária prévia declaração judicial da rescisão para a reintegração da posse. Este inclusive é o entendimento firmado pelo STJ em casos análogos, vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE - Diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva norteador dos contratos,
na antecipação de tutela reintegratória de posse, é imprescindível prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato
. Precedentes- O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. Agravo no recurso especial não provido.
(AgRg no REsp 1292370/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 20/11/2012).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - PROMESSA DE COMPRA E VENDA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - RESCISÃO LIMINAR DO CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO LIMINAR DE PARALISAÇÃO DAS OBRAS - NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA -
No bojo da promessa de compra e venda, a extinção do pacto não se opera automaticamente (de pleno direito) pela ocorrência da mora do promitente comprador, havendo necessidade de declaração judicial prévia nesse sentido
.
-
Na fase de cognição sumária, não é viável a declaração liminar da rescisão contratual, haja vista o caráter definitivo e irreversível da medida, de modo que a reintegração na posse do imóvel, consequência do ato declaratório, fica obstada
.
- Para que se determine a imediata paralisação de construção ou reforma é imprescindível que o interessado comprove que a obra não esteja concluída ou até mesmo em fase final, sob pena de tornar infrutífera a medida. (fl. 215) Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, com aplicação de multa (fls.250/3).

Em suas razões, alega a parte recorrente violação do art. 1.026, §2º, do CPC/2015, sob o argumento de ausência de caráter protelatório nos embargos de declaração opostos na origem. Aduz dissídio pretoriano. (
RECURSO ESPECIAL Nº 1.846.441 - MG (2019/0327439-0). Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO. Julgado em 19.12.2019
).

É o mesmo entendimento firmado por este E. Tribunal, conforme se verifica:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RESCISÃO CONTRATUAL DECLARADA. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA ACOLHIDA.
NECESSIDADE DE PRÉVIA DECLARAÇÃO JUDICIAL ACERCA DA RESCISÃO CONTRATUAL, INDEPENDENTE DE EXPRESSA PREVISÃO DO INSTRUMENTO DE AVENÇA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA, EX VI DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. INOCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. ESBULHO POSSESSÓRIO DESCARACTERIZADO. INTERESSE PROCESSUAL NATIMORTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO RECURSAL PARA EXTINGUIR O FEITO SEM A RESOLUÇAO DE MÉRITO, FORTE NO ART. 485, VI DO CPC. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
(5639986, 5639986, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-07-12, publicado em 2021-07-12).

Nesse sentido, a reintegração da posse decorre da rescisão contratual, entretanto, a rescisão do contrato de compra e venda não decorre de forma automática do inadimplemento contratual, havendo a necessidade da declaração judicial, sob o contraditório e ampla defesa.

Desse modo, não há que ser deferida liminarmente a reintegração da posse, sem que antes se resolva a situação contratual das partes. Com a instrução processual, caso seja decidido pela rescisão do contrato, possível, então, a reintegração da posse.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024